Tribunal: TJDFT
Processo: 0725750-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725750-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: BERNADETH DIAS ALVES DE GOIS D E S P A C H O Tendo em vista a notícia nos autos de origem de que a liminar foi cumprida e a internação realizada, intime-se o agravante para que diga se permanece o interesse recursal. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator